Tribunal: TJMT
Processo: 1055537-57.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055537-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 162.191.041-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alberto José da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT, que move contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, ante a existência de coisa julgada.

Inconformado, o apelante sustenta que o presente caso versa justamente sobre a não ocorrência da coisa julgada, em decorrência do agravamento da lesão comprovada nos autos. Afirma que embora a ação ajuizada anteriormente (autos n.º 1038761-16.2019.8.11.0041) contenha identidade de partes e causa de pedir, o pedido contido na presente demanda é diverso, consistente em complementação de indenização anteriormente recebida, em razão do agravamento da lesão. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 157718870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alberto José da Silva ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, aduzindo, em suma, que sofreu acidente de trânsito no dia 30.06.2019, resultando em politrauma, fratura de braço e fratura de perna. Diante disso, ajuizou a ação n.º 1038761-16.2019.8.11.0041, sendo submetido à perícia médica que constatou lesão em 75% do membro inferior esquerdo. Contudo, alega que no momento daquela perícia, a lesão ainda estava em tratamento, havendo piora significativa e consequente amputação do membro lesionado. Deste modo, aviou a presente ação buscando o recebimento da complementação da indenização.

A seguradora, ora apelada, apresentou contestação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, a existência de coisa julgada e impugnação a justiça gratuita. No mérito, defendeu a ocorrência de pagamento do seguro e a inexistência de prova da suposta invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, ante a existência de coisa julgada (id. 157718867), sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“A respeito da alegação de ocorrência de coisa julgada, da análise detida dos autos, foi possível constatar que o autor, deveras, promoveu a distribuição do processo nº 1038761-16.2019.8.11.0041, o qual foi sentenciado em 17 de junho de 2020 e transitou em julgado em 11 de julho de 2020.

Conforme consta dos documentos médicos trazidos, a amputação do membro inferior esquerdo do autor se deu anteriormente a 05 de maio de 2020, antes mesmo de ser proferida sentença na ação nº 1038761-16.2019.8.11.0041, sendo que o autor poderia ter informado tal fato naqueles autos oportunamente e requerido nova prova pericial, porém, não o fez.

Destarte, verifica-se que o processo nº 1038761-16.2019.8.11.0041, que inclusive já transitou em julgado, tratava do mesmo acidente discutido nestes autos, ocorrido em 30 de junho de 2019 e, conforme consulta processual, a ação foi julgada com resolução de mérito e teve o trânsito em julgado certificado em 11/07/2020.

(...)

No presente feito, é clarividente a ocorrência de coisa julgada, não podendo este feito ter consequência diversa que sua extinção sem resolução de mérito
.”

Irresignado, o apelante recorre sustentando que nao há coisa julgada no presente caso.
Afirma que embora a ação ajuizada anteriormente (autos n.º 1038761-16.2019.8.11.0041) contenha identidade de partes e causa de pedir, o pedido contido na presente demanda é diverso, consistente em complementação de indenização anteriormente recebida, em razão do agravamento da lesão.
Firme nos argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

Nesse sentido, de acordo com o art. 502 do CPC: "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

In casu
, pelo que se denota dos autos, inclusive dos documentos acostados, o autor ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 04.09.2019 (autos n.º 1038761-16.2019.8.11.0041), alegando a ocorrência de acidente de trânsito no dia 30.06.2019, resultando em “
politrauma, polifratura, fratura de braço e fratura da perna
” (id. 23338436 - Pág. 19).

À época, a perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%, e
75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo,
devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 70%.

Na sequência, sobreveio sentença em
17.06.2020
, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a seguradora ao pagamento a título de indenização pelo seguro DPVAT no importe de R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

A sentença transitou em julgado em
11.09.2020
(certidão – id. 157718878 - Pág. 85).

Contudo, é possível observar que antes mesmo da prolação da sentença, enquanto ainda tramitavam os autos n.º 1038761-16.2019, o autor foi submetido a procedimento cirúrgico no membro inferior esquerdo, face à evolução da lesão, conforme faz prova o laudo médico datado de
05.05.2020
(Id. 157718847), deixando de informar o juízo da causa.

Não obstante, o autor propõe nova ação, ora apreciada, afirmando que busca o recebimento de complementação da indenização, todavia, a causa de pedir daquela ação, assim como desta, se embasam em acidente ocorrido no dia 30.06.2019, o qual ocasionou lesões ao autor.

Assim, constatado que foi requerida a indenização no valor máximo naquela ação e, por sua vez, foi reconhecido o dever de indenizar em quantia inferior à pleiteada, nos moldes da perícia médica judicial, não se mostra cabível agora, em nova ação, pleitear quantia residual não concedida na ação anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Além disso, conforme bem ressaltou a d. magistrada sentenciante, o autor passou por procedimento cirúrgico enquanto pendente de julgamento aqueles autos,

momento em que poderia ter informado tais fatos e postulado pela realização de nova prova pericial. Todavia, manteve-se inerte, sobrevindo sentença com trânsito em julgado, motivo pelo qual não se mostra cabível a rediscussão da matéria em nova ação, sob pena, repiso, de ofensa direta à coisa julgada material.

Nesse sentido, colho a jurisprudência em casos semelhantes, guardada as peculiaridades do caso,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA – TRÂNSITO EM JULGADO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA SEGURADORA – PROVIDO – RECURSO DE EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA - PREJUDICADO.

Para a caracterização da coisa julgada, necessário se faz a presença dos três elementos da ação – art. 337, §2º do CPC.

Ação de cobrança que possui idênticas partes, pedido e causa de pedir com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC
(TJ MT NU. 10067665320178110041).
” (RAC n.º 1025938-10.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.

(...)

2) Consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 337 do CPC, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do parágrafo 2º.

3) In casu, não restam dúvidas que a pretensão deduzida na presente ação está fulminada pela coisa julgada, pois evidenciada a tríplice identidade exigida pelo artigo 337 da legislação processual.

4) Dessa feita, é medida que se impõe a manutenção da sentença de origem, a fim de reconhecer a existência de coisa julgada, consoante os §§1 e 4, do art. 337, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(TJRS, RAC nº 50000751820228210035, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, J. 27.10.2022 - destaquei)

“
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PREJUDICIAL - COISA JULGADA MATERIAL - CONSTATAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - A coisa julgada tem, como efeito, o condão de atribuir às decisões judiciais, das quais não mais caiba recurso, o caráter de imutabilidade e indiscutibilidade referente à questão decidida. - É reconhecida quando verificada identidade de partes, pedido e causa de pedir
. -
Não se mostra cabível a propositura de nova ação indenizatória visando o recebimento de indenização suplementar da já reconhecida judicialmente em outra ação proposta que visava o percebimento de indenização do seguro DPVAT em decorrência idêntico acidente de trânsito, novamente discutido na presente ação. - Reconhecida a coisa julgada material, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.
” (TJMG - RAC n.º 1.0000.22.007557-6/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10.05.2022 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023